Tribunal: STJ
Processo: 0811886-37.2021.8.15.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3077911 - PB(2025/0404777-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DENILSON PEREIRA RODRIGUES
ADVOGADA
: JÉSSICA DAYSE FERNANDES MONTEIRO - PB022555
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS
PROCURADOR
: SALME PEDROSA CALADO - PB019443
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DO PROCESSO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
DO CPC. RAZÕES
ART. 1.022
GENÉRICAS.
SÚMULA
N.
284
DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DÍVIDA DE CARÁTER
SÚMULA N. 211/STJ.
SOLIDÁRIO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. FUNDAMENTOS
NÃO ATACADOS.
AGRAVO CONHECIDO
SÚMULA N. 283/STF.
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Não obstante o recurso especial alegue violação do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, não especifica em quais os pontos do acórdão
recorrido haveria omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
tampouco a relevância da análise dessas questões para o caso concreto.
Aplicação, no ponto, da Súmula n. 284 do STF.
2. Ausente o necessário prequestionamento das matérias relativas aos
arts. 7o, 9o, 10, 105. 231, §1o e 805 do CPC, não apreciadas pelo Tribunal de
origem a despeito da oposição de embargos de declaração, incide a Súmula n.
211 do Superior Tribunal de Justiça: "[i]nadmissível recurso especial quanto
à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo".
3. No tocante à natureza do litisconsórcio e da solidariedade da
dívida cobrada, a parte agravante deixou de infirmar os fundamentos que, por
si só, seriam suficientes para dar suporte à conclusão do Tribunal
, o
a quo
que atrai a incidência da Súmula n. 283/STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56113486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:52
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 498ab160-6974-46e4-88cc-5dfc4d1274f9

Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:52
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 498ab160-6974-46e4-88cc-5dfc4d1274f9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3077911 - PB(2025/0404777-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DENILSON PEREIRA RODRIGUES
ADVOGADA
: JÉSSICA DAYSE FERNANDES MONTEIRO - PB022555
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS
PROCURADOR
: SALME PEDROSA CALADO - PB019443
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DO PROCESSO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
DO CPC. RAZÕES
ART. 1.022
GENÉRICAS.
SÚMULA
N.
284
DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DÍVIDA DE CARÁTER
SÚMULA N. 211/STJ.
SOLIDÁRIO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. FUNDAMENTOS
NÃO ATACADOS.
AGRAVO CONHECIDO
SÚMULA N. 283/STF.
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Não obstante o recurso especial alegue violação do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, não especifica em quais os pontos do acórdão
recorrido haveria omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
tampouco a relevância da análise dessas questões para o caso concreto.
Aplicação, no ponto, da Súmula n. 284 do STF.
2. Ausente o necessário prequestionamento das matérias relativas aos
arts. 7o, 9o, 10, 105. 231, §1o e 805 do CPC, não apreciadas pelo Tribunal de
origem a despeito da oposição de embargos de declaração, incide a Súmula n.
211 do Superior Tribunal de Justiça: "[i]nadmissível recurso especial quanto
à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo".
3. No tocante à natureza do litisconsórcio e da solidariedade da
dívida cobrada, a parte agravante deixou de infirmar os fundamentos que, por
si só, seriam suficientes para dar suporte à conclusão do Tribunal
, o
a quo
que atrai a incidência da Súmula n. 283/STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por DENILSON PEREIRA
RODRIGUES da decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
que inadmitiu o recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado no julgamento do
Agravo de Instrumento n. 0811886-37.2021.8.15.0000.
Documento eletrônico VDA55776712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:17
Código de Controle do Documento: 9d93d541-170b-4389-a543-901123e920e9

Na origem, cuida-se de recurso interposto contra decisão que indeferiu o
pedido de nulidade do processo (fl. 581).
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, no julgamento
do agravo de instrumento, o desproveu em acórdão cuja ementa é a seguir transcrita (fl.
581):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO
DE NULIDADE DO PROCESSO. FRAGILIDADE DOS ARGUMENTOS.
DÍVIDA DE CARÁTER SOLIDÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS
EXECUTADOS.
CIRCUNSTÂNCIA
QUE
NÃO
IMPEDE
O
PROSSEGUIMENTO DA PROCESSO EXECUTÓRIO. AUSÊNCIA DE
ABUSIVIDADE. DESPROVIMENTO. O débito cobrado pelo Município de
Marizópolis é decorrente de sanção aplicada pelo TCE a todos os Executados, de
modo que a dívida é
podendo ser exigida de qualquer um deles.
comum/solidária
Nesse sentido, por se tratar de litisconsórcio facultativo, a ausência de citação de um
dos Executados não impede que a Execução prossiga em relação aos demais até por
que poderia ter sido ajuizada contra apenas um deles.

Embargos de declaração rejeitados (fls. 617-620).
Nas razões do recurso especial interposto com base no art. 105, inciso III,
alínea
da Constituição Federal, a parte recorrente indica a violação do
do
a
art. 1.022
Código de Processo Civil, pois a Corte local não teria se manifestado de forma
fundamentada acerca dos embargos de declaração.
No mérito, a parte recorrente aponta afronta aos arts. 7o, 9o, 10, 105. 231, §1o,
803, inciso II e 805 do Código de Processo Civil, trazendo os seguintes argumentos: (a)
foi demonstrada a nulidade em razão da ausência de citação dos demais promovidos,
tendo sido citado apenas José Vieira da Silva; (b) a citação por edital foi inicialmente
indeferida e posteriormente tida como ineficaz; (c) o comparecimento espontâneo não
restou configurado pois não há poderes específicos na procuração outorgada ao seu
advogado para recebimento de citação e (d) houve prejuízo à ampla defesa e insegurança
jurídica, devendo ser desconstituídos os atos ulteriores ao despacho de id. n. 11622750
da execução principal.
Ao final, requer o provimento do recurso especial “para declarar a nulidade da
execução, em especial, aos atos posteriores ao despacho de que 'reconheceu' o
comparecimento voluntário apto a suprir a citação propriamente dita, diante da violação
aos arts. 7o,
§1o,
II,
e
do CPC” (fl. 665).
art. 105, art. 231,
art. 803,
art. 805 art. 1.022,
Sem Contrarrazões (fls. 671-672).
O Tribunal
não admitiu o recurso especial, por considerar que incide a
a quo
(fl. 676-678).
Súmula n. 282/STF
Nas razões do presente agravo em recurso especial, alega a parte agravante
que (fls. 680-692):
Documento eletrônico VDA55776712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:17
Código de Controle do Documento: 9d93d541-170b-4389-a543-901123e920e9

[...] para fins de prequestionamento e interposição de recursos de natureza
extraordinária, é importante salientar que o acórdão objurgado não precisa ter
mencionado o dispositivo propriamente dito, mas sim, que a matéria tutelada pela
norma tenha sido efetivamente abordada na decisão combatida.
[...]
Pelo exposto, a decisão agravada incorreu em equívoco ao inadmitir o
Recurso Especial com base na Súmula 282 do STF, pois a matéria foi devidamente
debatida no acórdão recorrido, ainda que não expressamente referidos os
dispositivos violados.

É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de declaração, não
apreciou a tese de que o comparecimento espontâneo não restou configurado diante da
inexistência de poderes específicas na procuração outorgada ao seu advogado para
recebimento de citação, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento,
nos termos da Súmula n. 211 do STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
").
quo
E, no caso, a alegação de ofensa ao
do Código de Processo Civil se
art. 1.022
apresentou genérica, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível
o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia"). Assim, fica inviabilizada a verificação da alegada
omissão acerca da questão, cuja constatação é necessária, inclusive, para a eventual
configuração do prequestionamento ficto de matéria estritamente jurídica, nos termos do
do Estatuto Processual. Nesse sentido: AgInt no
art. 1.025
AREsp n. 1.624.032/PR,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
5/12/2023,
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina,
11/12/2023.
AREsp n. 2.259.029/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
31/8/2023.
Ademais, o acórdão recorrido, quanto à tese de nulidade por ausência de
citação, está assentado nos seguintes fundamentos, cada qual suficiente, por si só, para
dar suporte à conclusão do Tribunal de origem: (a) “por se tratar de litisconsórcio
facultativo, a ausência de citação de um dos Executados não impede que a Execução
prossiga em relação aos demais até por que poderia ter sido ajuizada contra apenas um
Documento eletrônico VDA55776712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:17
Código de Controle do Documento: 9d93d541-170b-4389-a543-901123e920e9

deles” (fl. 583) e (b) “o comparecimento espontâneo do Devedor aos autos (após quatro
anos do ajuizamento da Ação, apresentando o mesmo endereço onde antes não foi
localizado) supre eventual irregularidade de citação, nos termos do
§1o do CPC,
art. 239,
de modo que o Agravante poderá efetivar sua defesa sem nenhum prejuízo, mormente,
porque como ele admitiu, a única constrição realizada nos autos se deu sobre o
patrimônio de outro Executado” (fl. 583)
A parte recorrente, no entanto, deixou de impugnar o seguinte fundamento:
“por se tratar de litisconsórcio facultativo, a ausência de citação de um dos Executados
não impede que a Execução prossiga em relação aos demais até por que poderia ter sido
ajuizada contra apenas um deles” (fl. 583)
Portanto, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
e o recurso não abrange todos eles"). Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
18/12/2023,
de
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
20/12/2023;
REsp n. 2.101.031/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
7/12/2023.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial. Por tratar-se, na origem, de recurso interposto contra decisão interlocutória, na
qual não houve prévia fixação de honorários, não incide a regra do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:17
Código de Controle do Documento: 9d93d541-170b-4389-a543-901123e920e9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.077.911 / PB
Número Registro: 2025/0404777-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08034975620178150371 08118863720218150000 8034975620178150371 8118863720218150000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DENILSON PEREIRA RODRIGUES
ADVOGADA
: JÉSSICA DAYSE FERNANDES MONTEIRO - PB022555
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS
PROCURADOR : SALME PEDROSA CALADO - PB019443
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:11
Código de Controle do Documento: e0bb78cb-5828-45d6-8830-ad5e168a98b7